Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747601-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A legislação processual permite que o juiz corrija de ofício erro material em suas decisões e sentenças. Ao proferir a decisão de indeferimento da sustentação oral, por erro de digitação, foi indicado o artigo 100, inciso I do Regimento Interno do TJDFT, quando na verdade o disposto aplicado ao caso é o 110, inciso I, in verbis: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Assim, como o Regimento Interno da Turmas Recursais é omisso sobre o tema, aplica-se o artigo 120 que assim dispõe: “Aplica-se, subsidiariamente, o Regimento Interno do TJDFT às turmas recursais, inclusive quanto às regras de prevenção”. Nestes termos mantenho o indeferimento da sustentação oral mas faculto a patrona a acompanhar presencialmente o julgamento de seu agravo em sessão presencial por videoconferência. Intime-se. Publique-se. Após, voltem os autos para inclusão em pauta presencial. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator